Tribunal: CARF
Processo: 10380.726614/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726614/2013-74
ACÓRDÃO
1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N°
171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades
em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa do contribuinte
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRANCETUR TRANSPORTADORA
CEARENSE E TURISMO LTDA, contra decisão no 14-97.873 da 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração que constituiu
crédito tributário.
De acordo com o termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43/45), extrai-se o Termo de
Início de Fiscalização, datado de 04/12/2012, no qual foram solicitados os assentamentos
contábeis e fiscais da autuada, foi devolvido pelos Correios, devido a empresa não se encontrar
em funcionamento em seu endereço cadastral, originando a intimação via edital.
A fiscalização relata ainda, que adicionalmente, encaminhou a mesma solicitação
constante do Termo de Início supracitado, diretamente ao endereço residencial dos sócios-
administradores da empresa, Sr. Lincoln Moura de Paula e Sr. Francisco Herlon Moura de Paula,
tendo os respectivos termos de intimação sido entregues na mesma data, ou seja, em 06/02/2013.
Em 27/02/2013, compareceu a Sra. Maria Imaculada B. Bastos de Oliveira, CPF -
170.642.793-04, contadora, que na qualidade de procuradora da fiscalizada, solicitou uma
prorrogação de 45 (quarenta e cinco ) dias para atender ao Termo de Início de Fiscalização, tendo-
se dado, na ocasião, uma prorrogação de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, sem apresentação da
documentação requerida, novas intimações foram dadas à fiscalizada, em 04/04/2013 e
11/07/2013, para apresentação do comprovante de transmissão para o SPED da sua escrituração
contábil, além das demonstrações financeiras e seus livros fiscais, sendo que para a intimação
datada de 03/04/2013 foi dado um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias , o qual foi prorrogado por
mais 30 (trinta) dias, e mesmo assim, até a data da lavratura do presente auto nada foi
apresentado ou justificado pela empresa.
Como a empresa não apresentou à fiscalização os livros ou arquivos magnéticos
contendo a sua escrituração contábil e fiscal (Diário, Razão, LALUR e Demonstrações Financeiras),
inerentes às suas operações realizadas durante o ano de 2010, necessários à apuração do lucro
real, na forma como preconizada na legislação comercial e fiscal, houve a aplicação do regime de
arbitramento do lucro.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
3
A auditoria fiscal adotou por base a receita bruta auferida pela empresa no ano de
2010, no valor de R$ 7.714.028,88, consoante as notas fiscais de prestação de serviços por ela
emitidas no mencionado período, constantes de relações anexas ao auto, as quais foram
elaboradas a partir do banco de dados do "Sistema SIM" do Tribunal de Contas do Municípios do
Estado do Ceará.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) o lançamento estaria eivado de vícios formais que ensejariam sua
nulidade;
b) houve ausência de comprovação documental por parte da fiscalização do
Termo de Início e de seu envio ao contribuinte;
c) não forma apresentados nenhum anexo ao Auto de Infração,
inviabilizando sua defesa;
d) não foram apresentados elementos essenciais do procedimento fiscal,
como o teor do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
e) teria havido cerceamento do direito de defesa, em afronta aos princípios
do contraditório e da ampla defesa
A 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, ao apreciar a impugnação no Acórdão no 14-
97.873, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) as alegações da impugnante concentravam-se em aspectos formais do
procedimento fiscal, sem comprovação de irregularidades capazes de
invalidar o lançamento;
b) o Termo de Início de Procedimento Fiscal constava dos autos, bem como
registros de reintimações e comunicações à contribuinte e a seus sócios-
administradores;
c) não houve cerceamento de defesa, tendo sido assegurado o conhecimento
das exigências fiscais;
d) o MPF foi emitido em 27/11/2012 e, sucessivamente prorrogado com
validade até 22/11/2013, abrangendo os trabalhados de fiscalização;
e) indeferimento do pedido de juntada posterior de provas, salvo hipóteses
legais;
Cientificada em 01/02/2020, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF
em 02/03/2020, apresentando os seguintes argumentos:
a) Cerceamento do direito de defesa, observa-se notoriamente que o caso
em discussão representa evidente violação ao citado princípio
constitucional, tendo em vista que em momento algum foi juntado pelo
fiscalizador qualquer documentação que justifique o disposto no Auto de
Infração, constando tão somente suas alegações, que por si só, não são
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
4
suficientes para a ocorrência da autuação, já que não possuem provas de
tal;
b) Inexiste no processo em discussão QUALQUER documento comprobatório
das alegações de que teria sido a empresa intimada e reintimada várias
vezes. Não tendo sido encaminhado sequer o T I. F., ao contrário do que
afirma o mesmo, também sem comprovação. A alegação baseia-se tão
somente no que afirma o fiscalizador ter ocorrido, porém, não é juntado
ao processo nenhuma prova que demonstre que tais fatos realmente
ocorreram;
c) evidente que diretamente foram afetados todos os atos posteriores à isso,
não havendo NENHUM anexo constante ao Auto de Infração lavrado; e
d) sequer o teor do MPF 03.1.01.00-2012-01199-8 foi apresentado, de modo
a demonstrar o início da verificação fiscal, afirma a decisão de primeira
instância que tal ocorreu apenas pela internet, mas como teria
conhecimento o recorrente tendo em vista que desde o início o Auto de
Infração foi lavrado recheado de vícios, inclusive referente à sua
intimação. É essencial que o TIF tivesse sido trazido aos autos em anexo
ao Auto de Infração para que assim se identificasse por qual razão a
autuação estava sendo constituída.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ, Relator
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do cercamento do Direito de defesa – Termo de Início de Fiscalização – Anexos do Auto

Primeiramente cabe esclarecer que as questões postas pela Recorrente, gravitam
entorno de aspectos formais do procedimento fiscal, seja pelo argumento de falta de
comprovação pela fiscalização do Termo de Início e de seu envio a empresa, não disponibilização
de nenhum anexo ao Auto de Infração, fatos que estariam a cercear a ampla defesa e
contraditório.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
5
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os Autos de Infração, corroborado pela decisão recorrida, apresentam-
se formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente processo. A simples leitura do
Auto de Infração, especialmente na “descrição dos fatos e enquadramento legal”, do
“demonstrativo de apuração detalhado”, bem como do “Termo de Verificação Fiscal”, além dos
demais anexos, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, o
motivo e fundamento para a constituição do crédito tributário.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
6
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Superada e esclarecida a questão dos anexos, especificamente quanto ao Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal, encaminhado a contribuinte foi devolvido pelos Correios, devido a
empresa não se encontrar em funcionamento em seu endereço cadastral, originando a intimação
via edital.
A fiscalização relata ainda, que adicionalmente, encaminhou a mesma solicitação
constante do Termo de Início supracitado, diretamente ao endereço residencial dos sócios-
administradores da empresa, Sr. Lincoln Moura de Paula e Sr. Francisco Herlon Moura de Paula,
tendo os respectivos termos de intimação sido entregues na mesma data, ou seja, em 06/02/2013.
Em 27/02/2013, compareceu a Sra. Maria Imaculada B. Bastos de Oliveira, CPF -
170.642.793-04, contadora, que na qualidade de procuradora da fiscalizada, solicitou uma
prorrogação de 45 (quarenta e cinco ) dias para atender ao Termo de Início de Fiscalização, tendo-
se dado, na ocasião, uma prorrogação de 20 (vinte) dias, o que afasta, de forma contundente,
qualquer alegação de ausência de conhecimento ou prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Portanto, não há que se falar da nulidade dos autos de infração.

3. Do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF

Outro aspecto levantado pela Recorrente seria a falta de apresentação do teor do
MPF – Mandado de Procedimento Fiscal, o que no seu entendimento, impediria saber se a
autoridade fiscal foi autorizada a iniciar a fiscalização, bem como do prazo para conclusão dos
trabalhos.
Quanto ao tema, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária. Sendo assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento (o que não é o caso dos autos).
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em reunião do
Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Súmula no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.300 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726614/2013-74
7
Ademais, diferentemente do que alega a Recorrente, referido Mandado de
Procedimento Fiscal foi regularmente emitido e prorrogado durante todo o procedimento, como
bem observou a DRJ, senão vejamos:
No que se refere ao MPF, cabe observar que à época dos fatos, encontrava se
regulamentado inicialmente pela Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de 2011,
passando a partir do advento da Portaria RFB n° 1.687 de 17 de Setembro de
2014, a se constituir no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização.
(...)
Portanto, o MPF não é juntado fisicamente aos autos do processo administrativo,
ficando disponível para eventual ciência via internet.
O MPF/TDPF tem natureza de instrumento de controle interno da RFB, dos
procedimentos fiscais e de informação ao contribuinte, o qual visa propiciar a
segurança de que a autoridade fiscal executora da auditoria em questão, provém
do órgão estatal, conferindo lhe legitimidade e autenticidade da ação fiscal
instaurada.
(...)
Por fim, sendo possível confirmar no site da Receita Federal do Brasil que o MPF -
Fiscalização foi emitido em 27/11/2012 e, sucessivamente prorrogado com
validade até 22/11/2013, verifica-se que a continuidade dos trabalhos
desenvolvidos pela fiscalização foi corretamente abrangido pelo mandado de
procedimento correspondente.
Portanto, sem razão a Recorrente.

4. Da conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 446
DF CARF MF
Original